Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-35.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007106-35.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[I. F. BECKMANN - ME - CNPJ: 09.409.807/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (APELANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PLANILHA DE CÁLCULO INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ESCRITA INEFICAZ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DETALHADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou embargos à monitória e julgou procedente a ação, constituindo crédito em favor da autora no valor de R$ 127.219,66, atualizado a partir do vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

O cerne da questão está em verificar se a ausência de uma planilha detalhada sobre a evolução do débito configura cerceamento de defesa, comprometendo a validade da cobrança e a eficácia da prova escrita apresentada.

III. Razões de decidir

A apresentação de um demonstrativo insuficiente, que não detalha a evolução da dívida desde o vencimento de cada título, limita o direito de defesa e inviabiliza a análise completa do débito pelo juízo, desatendendo ao art. 700 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença cassada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para apresentação de memória de cálculo detalhada e prosseguimento da instrução.

Tese de julgamento: "A ausência de planilha de evolução detalhada da dívida inviabiliza a eficácia da prova escrita na ação monitória.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Daniel de Oliveira Costa
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelo Recorrente e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
I. F. Beckmann - ME
, constituindo em favor desta um crédito no valor de R$ 127.219,66 (cento e vinte e sete mil duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do vencimento da obrigação (14/11/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (19/10/2022).

O Apelante se insurge contra a sentença, arguindo, inicialmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a planilha de cálculos apresentada pela Recorrida não detalhou a evolução da dívida desde a data de vencimento de cada título, mas apenas entre 2021 e 2022, circunstância que, no seu entender, impediu a apuração de possíveis equívocos e a discussão de eventuais inconsistências no valor pleiteado.

Sustenta que a petição inicial indicou dívidas inadimplidas desde 2017, representadas por boletos, duplicatas e notas de controle interno, cada qual com datas de emissão e vencimento distintas, implicando diferentes termos iniciais para juros e correção monetária. Portanto, sendo o valor do crédito composto por várias parcelas, era imprescindível que o cálculo detalhasse a evolução da dívida desde o vencimento de cada título até os dias atuais, e não apenas para o período compreendido entre 02/06/2021 e 07/10/2022.

Argui que a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau incorreu em julgamento
ultra petita
, ao deferir à Recorrida um valor superior ao requerido na petição inicial. Isso porque a ação monitória visava o recebimento de R$ 127.219,66, já acrescido de juros de mora e correção monetária até a data da propositura da demanda. No entanto, a sentença determinou a atualização do valor desde 17/11/2017, resultando em dupla incidência de correção monetária sobre o período entre o vencimento das obrigações e a data de ajuizamento da ação, configurando o enriquecimento sem causa, vedado pelos artigos 884 e 885 do Código Civil.

Afirma que a sentença incorreu em
error in judicando
em razão da inadequada apreciação das provas, ao concluir pela procedência da ação monitória com base em documentos que não demonstravam de maneira suficiente a relação jurídica entre as partes.

Destaca que a cobrança se baseava em notas fiscais e duplicatas, das quais muitas não tinham comprovação de entrega dos produtos, e que, mesmo assim, foram consideradas suficientes pelo Magistrado singular para constituir o título executivo.

Alega, ainda, que seus argumentos sobre a ausência de comprovação do débito e a impropriedade dos documentos apresentados foram desconsiderados, levando a um julgamento que desrespeitou o ônus probatório conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Ante os fundamentos expostos, requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para a apuração do saldo devedor e nova apreciação da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 236154322).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
Daniel de Oliveira Costa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelo Recorrente e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
I. F. Beckmann - ME
, constituindo em favor desta um crédito no valor de R$ 127.219,66 (cento e vinte e sete mil duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do vencimento da obrigação (14/11/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (19/10/2022).

Extrai-se da inicial que a pessoa Jurídica
I. F. Beckmann – ME ingressou com
a Ação Monitória em face de Daniel de Oliveira Costa, objetivando o recebimento da quantia de R$ 127.219,66 (cento e vinte e sete mil duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), amparada em
Boletos Bancários
,
Duplicatas
,
Notas Fiscais Eletrônicas
e
Notas de Controle Interno
da empresa, relativos à compra de insumos agropecuários.

Afirmou que o valor em questão refere-se a débitos oriundos de compras de produtos agropecuários realizadas pelo Requerido nos anos de 2017, 2018 e 2019, cujo pagamento não foi efetuado, resultando na inadimplência que motivou a busca pela tutela jurisdicional para assegurar a cobrança da dívida atualizada.

Ao opor os Embargos Monitórios,
Daniel de Oliveira Costa
argumentou que a petição inicial carecia de documentos essenciais, como uma planilha detalhada que demonstrasse a evolução da dívida desde o vencimento de cada título.

Asseverou que a planilha anexada pela Requerente contemplava apenas um período restrito (de 02/06/2021 a 07/10/2022), deixando de incluir débitos anteriores, o que inviabilizava o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e justificando, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial.

Sustentou que a Requerente não comprovou a entrega das mercadorias relacionadas aos boletos e notas fiscais eletrônicas apresentados, o que compromete a validade da cobrança, porquanto, tais documentos, não constituem, por si só, prova escrita hábil a embasar ação monitória.

Enfatizou a incorreção no valor da dívida, apontando o valor que entende devido, excluindo os boletos e notas fiscais eletrônicas e considerando apenas as notas de controle interno e duplicatas.

Apresentou as seguintes planilhas de cálculo:

Após a impugnação dos Embargos, sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“[...] 6. Como se sabe, o art. 700, do CPC exige prova escrita como requisito para ação monitória, veja: ‘Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro’.

7. No caso dos autos, a ação monitória vem lastreada diversas notas fiscais e duplicadas referentes à venda de produtos agropecuários ao réu nos anos de 2017, 2018 e 2019 firmadas no valor de R$ 127.219,66 (cento e vinte e sete mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), devidamente assinadas pelos requerido.

8. Portanto, a situação em tela autoriza a cobrança intentada pelo autor em face dos requeridos para o recebimento do crédito, especialmente porque os documentos apresentados pela defesa não foram suficientes para comprovar a inexigibilidade do débito ou eventual adimplemento da obrigação de pagar exteriorizada por meio do título sub judice.

9. Diante disso, considerando que os requeridos não se desincumbiam do ônus processual de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a procedência da pretensão é medida que se impõe consoante disposto no art.701, §2º[1], do CPC.

DISPOSITIVO:

10. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

11. Desse modo, DECLARO constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por DANIEL DE OLIVEIRA COSTA em benefício de I. F. BECKMANN - ME, no valor de R$ 127.219,66 (cento e vinte e sete mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir do vencimento da obrigação (30/03/2013) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (19/10/2022, expediente 102737033), com fundamento no art.701, §2º, do CPC.

12. Por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos do art. 701, §8º, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

13. Considerando a sucumbência, CONDENO os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

14. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. [...]”. (id. 236154307).

Contra esta decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] 2. De plano, mister o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela autora, tendo em vista que no item 11 da sentença retro consta que o valor de R$ 127.219,66 deverá ser corrigido a partir da data 30/03/2013, porém a ação é referente à venda de produtos agropecuários nos anos de 2017, 2018 e 2019.

DISPOSITIVO:

3. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração opostos sob o id. 143544292, com fundamento no art. 1.022 do CPC, por conseguinte, CORRIJO o item 12 da sentença retro: “11. Desse modo, DECLARO constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por DANIEL DE OLIVEIRA COSTA em benefício de I. F. BECKMANN - ME, no valor de R$ 127.219,66 (cento e vinte e sete mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir do vencimento da obrigação (14/11/2017) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (19/10/2022, expediente 102737033), com fundamento no art.701, §2º, do CPC”.

4. Após, PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. [...]”. (id. 236154314).

Nos termos do o artigo 700 do Código de Processo Civil “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico no sentido de que “não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
”. (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Consoante Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
, “ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo (sendo esta última possibilidade uma novidade do atual CPC), para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito”.

Em resumo, no processo monitório o juízo de probabilidade e verossimilhança do direito alegado e dos fatos afirmados é tão grande que dispensa-se o processo de conhecimento, consistindo em verdadeira abreviação do procedimento, de maneira que o mandado é dirigido ao réu para cumprimento voluntário da obrigação e pagamento dos honorários advocatícios (art. 701 CPC) e ignorado ou rejeitados os embargos, converter-se-á de pleno direito em título executivo judicial (eficácia similar de sentença condenatória).

No presente caso, ao ingressar com a demanda visando o recebimento da quantia de R$ 127.219,66 (cento e vinte e sete mil duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), a Recorrida instruiu a petição inicial com os seguintes documentos:
i)
Notas de Controle Interno;
ii)
Pedidos de Venda (pré-venda);
iii)
Duplicatas;
iv)
Notas Fiscais Eletrônicas e
v)
Boletos Bancários.

i)

Notas de Controle Interno
:

(id. 236154283, p. 01/07 e p. 10)

ii)

Pedidos de Venda (pré-venda)
:

iii)
Duplicatas
:

(id. 236154283, p. 12/14).

iv)

Notas Fiscais Eletrônicas
:

(id. 236154283, p. 15).

(id. 236154283, p. 18).

(id. 236154283, p. 22).

(id. 236154283, p. 23).

(id. 236154283, p. 25).

(id. 236154283, p. 27).

v)

Boletos Bancários
:

(id. 236154283, p. 17).

(id. 236154283, p. 20).

(id. 236154283, p. 21).

(id. 236154283, p. 24).

(id. 236154283, p. 26).

(id. 236154283, p. 28).

vi)

planilha do suposto débito
:

(id. 236154290, p. 01/02).

Da análise detida dos elementos probatórios presentes nos autos, constata-se que assiste razão ao Recorrente, uma vez que os documentos que instruem a inicial revelam-se
insuficientes
para instruir a Ação Monitória.

Com efeito, considerando que a dívida se origina de múltiplos documentos com datas de vencimento distintas e diferentes termos iniciais para juros e correção monetária, é imprescindível que a memória de cálculo apresente detalhadamente a evolução do débito desde o vencimento de cada título até o ajuizamento da ação, e não apenas no período compreendido entre 02/06/2021 e 07/10/2022.

À luz do exposto, tem-se que o documento anexado aos autos não se mostra apto a embasar o ajuizamento da ação monitória, uma vez que não atende às exigências estabelecidas no art. 700, § 2º, inciso I, do CPC, limitando, assim, o direito de defesa do réu, ora Recorrente, que possui o direito de conhecer todas as particularidades que compõem o débito, inviabilizando, ainda, a análise detalhada pelo Juízo.

Ademais, é necessário registrar que as notas fiscais eletrônicas apresentadas não contêm a assinatura do Apelante, não servindo, portanto, para comprovar a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas.

Como é sabido, notas fiscais sem a assinatura do recebedor configuram documentos unilaterais, emitidos exclusivamente pela pessoa jurídica, sem a anuência do suposto comprador. Logo, não constituem prova da relação de compra e venda, sendo necessário que estejam acompanhadas de comprovante de entrega, contrato de compra e venda, aceite ou outra prova que elimine a unilateralidade, o que não foi fornecido pela Apelada.

Ressalte-se que o ônus da prova, nesta demanda, recai primeiramente sobre a empresa autora da ação monitória (ora Apelada), pois cabe a ela, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, demonstrar a existência das relações jurídicas descritas nas notas fiscais, bem como a efetiva entrega das mercadorias, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/15.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Daniel de Oliveira Costa, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a parte autora seja intimada a apresentar o demonstrativo detalhado da evolução do débito e seja dada sequência dos demais atos processuais, prosseguindo-se, então, com os demais atos processuais pertinentes.

É como voto
.

[1]
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. 16ª ed. São Paulo: RT, 2016, p.1631.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024